Tribunal: STF
Processo: Rcl 55076
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco BTG Pactual S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos do Processo 0020500-57.2019.5.04.0205, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento do ARE 1.160.361/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como a eficácia da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante afirma que foi incluído no polo passivo de execução trabalhista como responsável solidário pelos débitos, sem ter participado da fase de conhecimento. Narra que o Tribunal reclamado



    “[...] atribuiu responsabilidade ao Banco BTG sob o fundamento de configuração de grupo econômico com a empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 488-A da CLT, sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT e promovendo cumprimento de sentença em face de suposto corresponsável que não participou da fase de conhecimento, em contrariedade ao art. 513, §5º, do CPC.” (pág. 2 da petição inicial).



    Nesse contexto, argumenta que



    “[...] a despeito da premissa do artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, segundo a qual a empresa sucedida apenas será responsável pelas obrigações trabalhistas quando comprovada fraude na sucessão empresarial, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região atribuiu responsabilidade automática ao investidor minoritário da empresa sucedida, apenas pelo fato de que a empresa sucessora não ter recursos para adimplir os créditos trabalhistas, o que viola os termos da Súmula Vinculante n. 10. Violou porque, ao afastar a incidência da referida norma (artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT), sem observar requisitos prescritos por outra norma (artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT) incidiu justamente na violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), cuja aplicação tem seus contornos definidos pelo referido verbete de Súmula Vinculante.” (pág. 3 da petição inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] seja acolhida e julgada procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo n. 0020500-57.2019.5.04.0205, por desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que seja proferida nova decisão, em observância ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e art. 513, §5º, do CPC. [….]” (págs. 47-48 da inicial, grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou a decisão no ARE 1.160.361/SP e o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência dos arts. 448-A, caput e parágrafo único; 2º, §§ 2º e 3º, ambos da CLT, e 513, § 5º do CPC/2015.



    Pois bem.



    Quanto à alegada violação do que foi decidido no ARE 1.160.361/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, indicado como paradigma, a pretensão não merece acolhida. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais a parte reclamante não integrou a relação processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (RCL 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes , o que não é o caso. 



    3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 



    4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 11.566-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    Incabível, dessa forma, a via reclamatória quanto ao ARE 1.160.361/SP, pois a decisão nele proferida possui efeitos apenas inter partes e refere-se a processo no qual o reclamante não compôs a relação processual. 



    Passo à análise da suposta violação da SV 10.



    Observo que o reclamante foi inserido na Execução Trabalhista 0020500-57.2019.5.04.0205 como responsável solidário pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico (documento eletrônico 7).



    Conforme verifica-se do sítio eletrônico do TRT4, após sua inclusão no polo passivo da execução, o ora reclamante opôs embargos de terceiros, os quais foram julgados improcedentes em 7/4/2020. Posteriormente, apresentou embargos de declaração, igualmente julgados improcedentes em 23/4/2020. 



     Na sequência, ajuizou agravo de petição, que teve seu provimento negado (documento eletrônico 7). Contra essa decisão foram interpostos recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento em recurso de revista, que teve o provimento negado.



    Pelo que se depreende da inicial, o ato impugnado na presente reclamação constitucional é o acórdão proferido quando do julgamento do agravo de petição (documento eletrônico 7), que ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. 



    Configuração de grupo econômico entre a executada principal, Drogaria Mais Econômica S.A., e o Banco BTG Pactual S.A., à época do contrato de trabalho objeto do litígio, resultando na responsabilidade solidária, conforme a previsão do art. 2º, § 2º, da CLT. Adoção de precedentes desta Seção Especializada em Execução. Agravo de petição não provido.” (grifos no original).



    No referido acórdão, o TRT4, ao analisar a questão da formação do grupo econômico, manteve o entendimento do Juízo da origem, destacando-se do voto os seguintes trechos:



    “[...] 



    Registro, desde logo, que a análise da tipificação do art. 2º, § 2º, da CLT, relativamente à configuração de grupo econômico para fins de definição do polo passivo da execução, é matéria de competência desta Justiça Especializada, assim como a análise de todas as circunstâncias que a envolvem. [...]



    Conforme depreende-se da leitura do acórdão supra, a alienação da Drogaria Mais Econômica pela Brasil Pharma é apenas formal, mas não substancial, porquanto esta nada recebeu pela venda ao grupo Mobius, pertencente ao grupo Verti Capital, permanecendo como proprietária das ações da Drogaria Mais Econômica. Além disso, o controle acionário da executada Drogaria Mais Econômica S.A. era exercido pela empresa Brasil Pharma S.A., que, por sua vez, era controlada pelo ora agravante, Banco BTG Pactual S.A.



    Vale observar, ainda, conforme tenho conhecimento da análise de outros processos envolvendo idêntica controvérsia, que a empresa Brasil Pharma teve decretada sua falência no dia 10.06.2019.



    Logo, o Banco BTG Pactual S.A. deve responder de forma solidária pelos créditos deferidos à agravada, por integrar o mesmo grupo econômico, na forma do art. 2º, § 2º, da CLT.



    A pacificação quanto à responsabilização de tais empresas, em decorrência da formação de grupo econômico com a executada principal no período do contrato de trabalho, pode ser constatada a partir dos diversos acórdãos proferidos por esta Seção Especializada em Execução, cujos fundamentos também acolho como razões de decidir:



    […]



    Por todo o expendido, nego provimento ao agravo de petição do terceiro embargante, não constatando ofensa aos artigos 10-A, parágrafo único, e 448-A, ambos da CLT, ou à Orientação Jurisprudencial nº 261 da SDI-I do TST.” (págs. 5-8 do documento eletrônico 7).



    Por sua vez, o reclamante alega que o acórdão reclamado teria afastado os arts. 448-A, caput e parágrafo único; 2º, §§ 2º e 3º, ambos da CLT, e 513, § 5º do CPC/2015, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não existe afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência dos arts. 448-A, caput e parágrafo único; 2º, §§ 2º e 3º, ambos da CLT, e 513, § 5º do CPC/2015 em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 



    Nesse contexto, não há, no acórdão reclamado, qualquer manifestação explícita ou implícita de inconstitucionalidade que possa ensejar violação ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10.



    Com essa linha de raciocínio, cito as seguintes decisões monocráticas prolatadas em casos idênticos ao presente: Rcl 54.733/RS e Rcl 51.815/RS, ambas da relatoria da Min. Rosa Weber; Rcl 50.176/MT, da relatoria do Min. Roberto Barroso; Rcl 51.654/MG, da relatoria do Min. Edson Fachin; e Rcl 51.805/RS, da relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Esclareço, ainda, que o TRT4 negou seguimento ao recurso de revista em razão do não preenchimento de requisito formal disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, cujo óbice, de natureza processual, inviabilizou o exame do mérito das questões suscitadas no referido recurso. 



    Além disso, o agravo de instrumento interposto também não foi conhecido, consignando o Tribunal Superior do Trabalho – TST naquela oportunidade: 



    “[...] a fundamentação suficiente adotada para manter a decisão que obstaculizou o trânsito do recurso de revista guarda consonância com a natureza do recurso de agravo de instrumento no Processo do Trabalho, cuja finalidade é devolver à jurisdição extraordinária, mediante impugnação específica, o exame estrito da admissibilidade do recurso interposto.” (site do TST). 



    Nota-se, desse modo, que a análise do mérito da controvérsia ocorreu apenas até o agravo de petição, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, o Tribunal de origem limitou-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes. 



    Assim, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, esse último assim ementado:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    Destaco, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator